Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-75.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005806-75.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL & MARTIGNAGO LTDA - ME - CNPJ: 09.375.785/0001-51 (RECORRENTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005806-75.2018.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Manoel & Martignago Ltda. ME

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, não merece prosperar, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, e após a sua substituição, o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e PROCEDENTE o pedido contraposto para que o requerente efetue o pagamento do valor de R$ 15.664,29, a título de recuperação de consumo.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

A Recorrida, em suas contrarrazões recursais, alega ausência de interesse recursal, visto que o Recorrente não enfrentou objetivamente as razões de decidir elencadas na r. sentença.

No entanto constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Assim, não acolho esta preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor fatura eventual pela recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade no medidor.

A Recorrente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/171472-4 e ter recebido uma fatura no valor de R$ 15.664,29, relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência do referido débito.

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma
anormalidade “Desvio de energia no ramal de entrada”,
o que resultou em um consumo abaixo do real, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 673700, registrado em 08/05/2018.

Pois bem.

Trata-se o caso de cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 15.664,29, referente a constatação de “desvio de energia no ramal de entrada”, sendo refaturados os meses de 05/2016 a 04/2018, totalizando 17.305 kwh a recuperar.

Em que pese a Autora afirme que o TOI foi confeccionado sem a observância dos critérios estabelecidos na resolução 414/2010, observo que nele consta as anotações: “RECUSOU ASSINAR” e também “CLIENTE RECUSOU A INFORMAR O E-MAIL”. Além do TOI foram juntadas várias fotografias demonstrando a existência do problema,

O medidor de energia elétrica foi submetido a perícia pelo INMETRO – Instituto Nacional de Pesos e Medidas de Mato Grosso, em 05/09/2018, e foi reprovado pelo referido órgão.

Deve ser ressaltado que a recusa em assinar, informada no TOI foi confirmada na sustentação oral, ora, se houve recusa é porque havia alguém no local no momento da lavratura do TOI, e deve ter tomado ciência do procedimento realizado. A recusa em assinar, não é idêntica a situação de inexistência de pessoas no local.

Além disso, tem sido levado em consideração o registro do consumo apurado após a troca do medidor, o que evidencia se o consumidor se beneficiou ou não da irregularidade existente, mesmo que, em tese, não tenha contribuído para o evento.

Verifico do registro de consumo de energia elétrica, que nos meses albergados no TOI está bem abaixo da média do consumo habitual da autora. Assim, analisando o histórico é evidente que após a troca do medidor, houve o aumento do consumo, conforme se segue:

Importante registrar que tanto nas razões recursais quanto na manifestação constante do id 80573470, o Autor apenas se insurge quanto ao TOI e sua suposta irregularidade, informando que a variação de consumo ocorre por se tratar a atividade comercial de loja de “conveniência” onde o “
giro de clientes é cíclico, havendo menos rotatividade de bebidas e funcionamento de freezers (cervejeiras) em certos períodos durante o mês, justificando a volatilidade dos consumos.”.
Entretanto, tal justificativa não se mostra plausível, visto que após a troca do medidor o consumo aumentou consideravelmente por mais de dois anos.

Portanto, deve ser levado em consideração não apenas o TOI, mas verificar se o Consumidor se beneficiou ou não da irregularidade constatada, mesmo que em tese, não tenha contribuído para o evento.

Assim, resta evidente que o consumo registrado sofreu um aumento após a constatação da irregularidade, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em maio/2018, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
Nego-lhe Provimento
, condeno a Recorrente as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021